Tribunal: TJMT
Processo: 0003611-39.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003611-39.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[VASCO MIL HOMENS ARANTES FILHO - CPF: 748.075.448-53 (EMBARGANTE), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), IVANOR MANTELLI - CPF: 414.040.170-20 (EMBARGADO), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO), MARCELLO PENA JUNIOR - CPF: 896.028.701-68 (ADVOGADO), RAFAEL DE ALMEIDA MANTELLI - CPF: 029.457.511-19 (EMBARGADO), Rolnei registrado(a) civilmente como ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), IVANOR MANTELLI - CPF: 414.040.170-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ATO INEFICAZ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença reconhecendo a prescrição da pretensão monitória em relação ao réu Rafael de Almeida Mantelli, ante a inexistência de citação válida e a ineficácia da defesa apresentada por advogado sem procuração.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar provas e argumentos relativos ao alegado comparecimento espontâneo do réu, à aplicação do art. 76 do CPC e à suposta má-fé processual.

III. Razões de decidir
3.
A apresentação de defesa por advogado sem instrumento de mandato é ato juridicamente ineficaz (CPC, art. 104, § 2o), não configurando comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação (CPC, art. 239, § 1o).
4. A ausência de poderes impede a aplicação do art. 76 do CPC, que pressupõe ato existente, ainda que viciado, e não ato ineficaz.
5. A existência de outros processos envolvendo partes relacionadas não supre a falta de citação nem evidencia ciência inequívoca.
6. O acórdão enfrentou integralmente as teses necessárias ao desate da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. A pretensão recursal busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A defesa apresentada por advogado sem procuração é ato ineficaz, incapaz de configurar comparecimento espontâneo ou suprir a ausência de citação. 2. O art. 76 do CPC não se aplica quando o ato processual é inexistente ou ineficaz, sendo incabível sua utilização para convalidar representação inexistente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 104, § 2o, 239, § 1o e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.175.047/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.682.574/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003611-39-2018

EMBARGANTE: VASCO MIL HOMENS ARANTES FILHO

EMBARGADO: RAFAEL DE ALMEIDA MANTELLI

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vasco Mil Homens Arantes Filho
em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível oposto pelo Embargante para manter a sentença que determinou a extinção do processo em relação ao demandado Rafael de Almeida Mantelli reconhecendo a prescrição em relação a este bem como determinou o prosseguimento da execução apenas em relação ao correu Ivanor Mantelli.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que o acórdão recorrido ao negar Provimento ao recurso de Apelação
fundamentou-se, em síntese, na premissa de que a apresentação de embargos monitórios por advogado sem procuração nos autos seria um ato juridicamente ineficaz, incapaz de configurar o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC.

Assevera que no caso há confusão entre comparecimento espontâneo e vício de representação,
argumentando que o Embargado Rafael Mantelli compareceu espontaneamente ao processo (suprindo a citação, nos termos do Art. 239, § 1o, do CPC)
no exato momento em que os advogados (Dr. José Emilio Perez e Dr. Marcello Pena Junior) protocolaram os Embargos Monitórios (ID 320768863,) em seu nome.

Sustenta que quando da prática do referido ato processual o Embargado foi qualificado, opôs defesa de mérito (alegando pagamento da dívida) e requereu provas de modo que não ficou sem defesa nos Autos uma vez que esta efetivamente ocorreu, sendo que o único defeito remanescente consiste na ausência de procuração outorgada ao advogado que realizou a defesa, cujo vício é sanável

nos termos do Art. 76 do CPC.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao aplicar diretamente a sanção concernente a

"ineficácia" (própria do Art. 104, §2o, CPC) sem analisar a tese, invocada na Apelação,

no sentido de que a norma do

Art. 76

no sentido de sanear o vício deve ser aplicada.

Assinala que carreou aos autos
provas que demonstram a existência de um mandato tácito sendo que o acórdão

chega a mencionar que o Apelante arguiu a existência de outro processo, em que Rafael outorgou poderes a seu pai (Ivanor) para representá-lo na qualidade de preposto.

Sustenta que as provas existentes nos Autos nos IDs 320769390, 320769391, 320769392, 320769393, 320769394, 320769395, 320769396, 320769397, 320769398, 320769399), demonstrando que os devedores (Rafael, Ivanor e Carmelina Mantelli) são litigantes contumazes e atuam como um grupo econômico familiar não sendo analisadas referidas provas.

Assevera que a decisão se concentrou apenas na análise formal da representação processual, omitindo-se por completo de analisar a conduta da parte que alegou a nulidade e que não houve qualquer manifestação sobre a tese da má-fé processual, sobre o momento em que a nulidade foi arguida ou sobre a aplicação do princípio da boa-fé ao caso concreto.

Nas
contrarrazões
o Embargado afirma que a prática de ato ineficaz no processo não configura comparecimento espontâneo,

sendo que no caso a

apresentação de defesa por um advogado sem poderes para representar a parte é um ato juridicamente ineficaz, conforme o artigo 104, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sustenta que sendo se o ato é ineficaz, ele não produz o efeito de suprir a citação. E que no caso o acórdão não se encontra omisso tendo apenas aplicado a consequência jurídica correta.
Acrescenta que

a ineficácia do ato praticado pelo advogado sem procuração impede que se configure o próprio comparecimento espontâneo. Não havendo falar em aplicação da regra do artigo 76 do CPC uma vez que referido dispositivo legal se aplica a atos existentes e viciados e não quando se trata de atos ineficazes.

Afirma que a ciência inequívoca que supre a citação deve ser específica e relacionada ao processo em questão sendo que a existência de outras ações judiciais, ainda que entre as mesmas partes ou com os mesmos patronos, não induz, em hipótese alguma, à presunção de que o réu tomou conhecimento de uma nova e distinta demanda.

Assevera que, ademais, não atuou de má fé, tendo em vista que o
ônus de promover a citação do réu é do Autor de forma que a ausência de triangularização processual não pode ser atribuída a esse, argumentando, ainda que os embargos são protelatórios
. Pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante sustenta omissão no acórdão quanto as provas e tese sustentada aduzindo, em síntese, que o acórdão fundamentou na premissa de que
a apresentação de embargos monitórios por advogado sem procuração nos autos seria um ato juridicamente ineficaz, incapaz de configurar o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC.

Assevera que no caso há confusão entre comparecimento espontâneo e vício de representação, argumentando que
o Embargado Rafael Mantelli compareceu espontaneamente ao processo (
suprindo a citação, nos termos do Art. 239, § 1o, do CPC) quando

os advogados (Dr. José Emilio Perez e Dr. Marcello Pena Junior) protocolaram os Embargos Monitórios (ID 320768863,) em seu nome, argumentando que deve ser aplicado ao caso a regra do artigo 76 do CPC no sentido de sanar o vício de representação.

Necessário anotar que no caso a demanda foi ajuizada em face de Rafael Mantelli e Evanor Mantelli, sendo que ao apresentar defesa esta foi realizada em nome de ambos os réus, contudo,
o Embargado Rafael Mantelli não foi citado nos Autos e tampouco outorgou procuração ao advogado para representá-lo em Juízo.

Nesse contexto, não há falar em comparecimento espontâneo do réu e que em decorrência de defesa realizada por advogado sem procuração teria sido suprida a ausência de citação, tendo em vista a ineficácia do ato de defesa em relação ao referido réu.

Diante do quadro evidenciado nos Autos, não há falar em aplicação do artigo 76 do CPC, já que o ato praticado demonstra ineficaz não havendo como proceder a sua convalidação para efeito de reconhecer existência de comparecimento espontâneo do réu ao processo.

Necessário anotar ainda que a existência de outras eventuais demandas ajuizadas em desfavor do réu não tem o condão de no caso em específico sanar o vício apontado para efeito de ser acolhida a pretensão recursal, sendo que a matéria suscitada foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar ao Embargante a interposição de eventuais recursos e para evitar repetições transcrevo o acórdão senão vejamos:

“
Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu existência de nulidade da citação do Apelado na Ação Monitória, ao fundamento de que não se pode considerar que o mesmo compareceu espontaneamente no processo,
uma vez que a
não outorgou procuração ao causídico
, visto que o mandato foi outorgado ao advogado
apenas pelo co-réu Ivanor Mantelli,

não podendo ser reconhecido que o Apelado teria comparecido espontaneamente ao Feito
,
de conseqüência,
reconheceu a nulidade desde a citação e dos atos processuais subseqüente, bem como a prescrição da pretensão monitória em relação ao mesmo
, determinando o prosseguimento da execução apenas em relação ao executado Ivanor Mantelli.

No contexto apresentado, o Juízo reconheceu a ineficácia da atuação do advogado em relação ao referido demandado na Ação Monitória
, haja vista que a procuração foi outorgada apenas pelo co réu, reconhecendo, portanto nulidade absoluta, uma vez que
não há como considerar que o Apelado compareceu espontaneamente ao processo diante da ausência de procuração válida outorgada que realizou sua defesa.

Cumpre ressaltar que da análise detida dos Autos, constata-se que o Apelante ajuizou Ação Monitória em face de Rafael de Almeida Mantelli, juntamente com seu pai, Ivanor Mantelli.

Ocorre que embora tenha sido apresentado Embargos à Monitória em relação a ambos os demandados, todavia,
o Apelado Rafael de Almeida Mantelli
nunca foi citado no presente processo,
assim como nunca outorgou procuração ao referido causídico para patrocinar a sua defesa.

Nesse contexto, considerando que o demandado sequer foi citado no caso em análise, não há de fato como reconhecer que tenha comparecido aos autos espontaneamente
como reconhece o Juízo a quo, tendo em vista que não outorgou procuração ao causídico para realizar defesa em seu nome
de forma que
os atos processuais em relação ao mencionado Executado devem ser efetivamente reputados inválidos.

Com efeito, a defesa realizada por advogado sem procuração
é um ato inexistente, valendo ressaltar que
embora

a falta de citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu ou do seu representante legal, todavia,
o comparecimento de advogado sem procuração para patrocinar a defesa não supre a ausência de citação,
sendo que no presente caso,
não há prova de que o advogado tinha poderes para representar a parte, situação esta enseja a nulidade dos atos praticados.

Com efeito, o fato é que o réu Rafael de Almeida Mantelli não foi citado, sendo que os advogados José Emílio Perez de Oliveira OAB/GO 36.102 Marcello Pena Júnior OAB/GO 37.758 não tinham poderes para realizar a sua defesa, sendo que apesar de apresentarem os Embargos Monitórios em favor de Rafael de Almeida Mantelli, juntamente com a defesa de Ivanor Mantelli, no entanto,
a procuração foi outorgada aos referidos causídicos apenas por Ivanor Mantelli.

Embora o comparecimento espontâneo
do réu, com apresentação de defesa, possa suprir a ausência de citação válida, conforme entendimento pacífico do STJ, consolidando a angularização da relação processual (CPC, art. 239, § 1o), no entanto, como já fundamentado,
sem que haja outorga de procuração o ato de defesa é considerado inexistente.

Necessário ressaltar que o advogado não é permitido atuar nos Autos sem instrumento de mandato válido, salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou pratica de ato urgente.

Nesse contexto,
resta caracterizada a invalidade dos atos processuais praticados em relação ao referido demandado Rafael de Almeida Mantelli desde a citação, como bem reconhece o Juízo
a quo,
não se tratando de mera irregularidade de representação mas sim de invalidade do processo em relação ao mesmo em razão da ausência de citação que nunca foi suprida, não podendo se reconhecer que tenha comparecido espontaneamente ao processo, já que o advogado que patrocinou sua defesa não tinha poderes para representá-lo sendo ineficazes os atos praticados
.

Acerca da questão há entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. CITAÇÃO RECEBIDA POR EX-SÓCIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade da citação
efetivada na ação de conhecimento, fixou multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios também em 10%, fundamentando que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi recebida por falta de preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) preliminar de não conhecimento do recurso em razão da preclusão; (ii) mérito quanto à validade do ato citatório realizado na ação de cobrança que deu origem ao título executivo judicial ora em fase de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A preliminar de preclusão deve ser afastada, pois
a nulidade da citação é classificada como vício transrescisório, que não se convalida com o decurso do tempo,
nem mesmo com o trânsito em julgado da sentença, podendo ser arguida a qualquer momento, por simples petição ou por meio da ação anulatória própria, a chamada querela nullitatis insanabilis.2. A formalidade atinente ao preparo da impugnação ao cumprimento de sentença não pode servir de obstáculo à análise de um vício de tal magnitude, que macula de forma irremediável o próprio título executivo judicial.3. A citação da empresa ré foi realizada na pessoa de ex-sócio que se retirou da sociedade em 22/10/2014, mais de oito anos antes da efetivação do ato citatório, conforme comprovado pela alteração de contrato social devidamente arquivada na Junta Comercial. Mesmo que o ex-sócio ainda fizesse parte do quadro societário, ele não detinha poderes para receber citação em nome da pessoa jurídica, pois a administração e representação ativa e passiva da sociedade eram de competência exclusiva do outro sócio.4. A alegação de que o ex-sócio seria "procurador" da empresa não se sustenta, pois baseia-se apenas em um recorte de tela de cadastro interno da própria exequente, sem apresentação de qualquer instrumento de mandato que outorgasse poderes específicos para receber citação.5. A citação é ato solene e essencial, que visa garantir o exercício do direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, e sua realização em pessoa que comprovadamente não mais integrava o quadro societário constitui nulidade absoluta. IV. DISPOSITIVO: Recurso provido para reconhecer a nulidade absoluta da citação da empresa e, por conseguinte, declarar nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória, julgando extinto o cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial válido. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO.(Agravo de Instrumento, No 51819601720258217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 18-09-2025)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da fiança e a ilegitimidade passiva do fiador e de seus sucessores, além de reconhecer a irregularidade da citação da empresa devedora. 2. O agravante alega preclusão quanto à suposta invalidade da fiança e consequente ilegitimidade passiva, pois a matéria poderia ter sido arguida em embargos à execução extintos. Afirma também a validade da citação, argumentando ciência inequívoca da empresa executada e comparecimento espontâneo desta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a matéria objeto de exceção de pré-executividade está preclusa, por ter sido passível de alegação em embargos à execução antes extintos; (ii) saber se a fiança prestada é válida, diante da assinatura do fiador e do mandato conferido ao seu procurador com poderes para transigir e confessar dívida; e (iii) saber se a citação da empresa executada pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Consoante entendimento do STJ, a extinção dos embargos à execução pela não complementação das custas de distribuição, após acolhimento da impugnação ao valor da causa, acarreta preclusão (coisa julgada formal) de toda a matéria de defesa ainda que não haja exame de mérito. 5. As matérias relativas à invalidade da fiança e à ilegitimidade passiva do fiador e seus sucessores não podem ser rediscutidas em exceção de pré-executividade, dada a preclusão. 6.
A ausencia de poderes específicos na procuração outorgada ao advogado da empresa devedora não supre a falta de citação regular. Consoante a jurisprudência do STJ, o comparecimento do mandatário sem poderes específicos não configura comparecimento espontâneo
apto a suprir a citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, IV e §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.047/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.682.574/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp n. 1.006.113/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.03.2009; STJ, HC n. 786.113/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.064.168/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.165/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.10.2023.(Agravo de Instrumento, No 53143802020248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 27-03-2025)

Diante do quadro retratado nos Autos, não há, portanto, como reconhecer ter ocorrido comparecimento espontâneo do demandado e que teria sido suprida a ausência de citação, visto que o causídico que apresentou a defesa em seu nome não detinha poderes para representá-lo, situação que implica no reconhecimento da invalidade dos atos processuais praticados em relação ao Apelado.

Cumpre registrar, ademais, que a demanda foi distribuída em 27/03/2018, sendo que encontra-se embasada em Titulo de Crédito Extrajudicial concernente a nota promissória, e a prescrição da pretensão monitória em tais hipóteses é de 05 (cinco) anos, aplicando-se a regra do artigo, 206 § 5o, I, do Código Civil que estabelece o prazo de 05 (cinco) anos.

Considerando a ausência de citação no caso até a presente data, a prescrição da pretensão monitória efetivou-se, portanto, em 2023.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícos em 2%, fixando em 12% sobre o valor das execução”.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026